Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. As cláusulas gerais do contrato de alienação fiduciária são necessárias para julgamento da lide, pois se destinam a demonstrar a obrigação estabelecida entre as partes.
2. A necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias.
3. A apelante é parceira eletrônica para a comunicação dos atos processuais deste Tribunal; todas as intimações que lhe foram dirigidas via sistema são suficientes e consideradas pessoais, além de dispensarem a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme disposto no art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/06.
4. Configurada a falta de emenda, impõe-se a extinção do processo.
5. Apelação conhecida e desprovida.